Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-23.2005.8.11.0102
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000020-23.2005.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeitos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEONIR ANTONIO BANDEIRA - CPF: 325.616.950-34 (APELANTE), GENECI REGINA VALIATI - CPF: 571.260.201-63 (APELANTE), IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - CPF: 722.791.171-34 (ADVOGADO), DENOFA DO BRASIL LTDA. (EM LIQUIDACAO) - CNPJ: 03.086.181/0001-09 (APELADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), FRANCIS TED FERNANDES - CPF: 265.586.918-41 (ADVOGADO), CLESSIR MARIA FACHIN - CPF: 462.534.240-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIR ANTONIO BANDEIRA - CPF: 325.616.950-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GENECI REGINA VALIATI

APELADO(S):
DENOFA DO BRASIL LTDA. (EM LIQUIDAÇÃO)

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE REJEITOU LIMINARMENTE OS EMBARGOS
POR TEREM SIDO APRESENTADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA A ISENÇÃO DO PREPARO RECURSAL. ACOLHIDA E
GRATUIDADE DEFERIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL PARA REFORMA DA SENTEN
ÇA A FIM DE
OPORTUNIZAR A DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA EM AUTOS APARTADOS. INDEFERIDA. NÃO OBSERVÂNCIA DA POSTULAÇÃO EM AUTOS APARTADOS
,
AUSÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO
E PEDIDO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO RECURSO. NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO SANÁVEL. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE
, COOPERAÇÃO, ECONOMIA E EFICIÊNCIA PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução de título extrajudicial, sob o fundamento de erro grosseiro, por terem sido protocolados nos próprios autos da execução, em desconformidade com o art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em saber se
a propositura dos
embargos à execução, protocolados equivocadamente nos autos principais, configura erro insanável ou se é possível sanar o vício mediante aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à preliminar de isenção do preparo recursal, restou comprovado nos autos que a apelante possui renda limitada e apresentou documentação suficiente para demonstrar sua hipossuficiência econômica, conforme prevê o art. 99, caput e § 2º, do Código de Processo Civil. Assim, a gratuidade da justiça foi deferida, garantindo à recorrente acesso à jurisdição.

4.
Em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal, observa-se que a medida pleiteada possui caráter satisfativo e se confunde com o mérito do recurso, esgotando-o integralmente. Ademais, de acordo com o art. 1.012, § 1º, III, do Código de Processo Civil, a sentença que rejeita liminarmente os embargos à execução não possui efeito suspensivo, sendo necessário que o apelante postule por esse efeito em requerimento autônomo e demonstre a garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do mesmo Código. Assim, a antecipação da tutela recursal foi indeferida, sendo sua análise relegada ao julgamento de mérito do presente recurso.

5. Nos termos do art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, os embargos à execução devem ser distribuídos em autos apartados. Contudo, o protocolo equivocado no feito principal não constitui, por si só, erro insanável
ou inescusável
.

6.
Nessa hipótese, a
rejeição liminar dos embargos, sem conceder prazo para
a
correção do
supracitado
vício, afronta os princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade, da proporcionalidade, da cooperação e da economia processual, previstos nos
arts
. 277 e 8º do CPC.

7. A aplicação excessiva do formalismo procedimental, em detrimento do direito ao contraditório, ampla defesa e à razoável duração do processo, justifica a anulação da sentença para oportunizar à embargante a correção do vício mediante desentranhamento e autuação em apartado.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

“O protocolo equivocado dos embargos à execução nos próprios autos da ação de execução configura vício sanável, passível de correção com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas, razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e economia processual, conforme disposto nos
arts
. 8º e 277 do Código de Processo Civil.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

GENECI REGINA VALIATI
,

tirado contra sentença (ID
248794174
) proferida pelo
Juízo
da Vara
Única da Comarca de Vera
-MT que
rejeitou
os
Embargos

à
E
xecução

de Título Extrajudicial
opostos em
desfavor de

DENOFA DO BRASIL LTDA.
(EM LIQUIDAÇÃO)
, nestes termos
:

[...]

Sem delongas,
os Embargos à Execução devem ser opostos e tramitar em autos apartados à ação de execução, nos termos do art. 914, §1º, do CPC, assim, a protocolização dos embargos à execução nos autos do feito executório se trata de erro insanável.

No caso concreto, tendo em vista a oposição dos embargos à execução no bojo do feito principal, reputo que
se trata de equívoco que não pode ser relevado, não se aplicando o princípio da fungibilidade
, haja vista a inexistência de dúvida objetiva a respeito do correto procedimento a ser adotado pela embargante.

Portanto, com fulcro no art. 918, II, do Código de Processo Civil, rejeito, liminarmente, os embargos opostos.

[...]
[
g
rifos
nossos]

Em suas razões recursais (ID
248794177
),
a apelante
postula por tutela de urgência
para que a sentença seja reformada a fim de conceder à recorrente prazo para sanar o vício de
não
ter oposto os Embargos à Execução
em autos apartados e em dependência aos autos da Execução.

Em sequência,
sustenta a
s
seguinte
s

preliminar
es
:

Isenção do preparo recursal

Tutela de urgência para obtenção da reforma da sentença

Erro sanável
: instrumentalidade das formas e economia processual

A apelada
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
248794179
) nas quais
rebate as teses da apelante.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
Intimação-34299407)
, e
preparo
sem pagamento
,
uma vez que a apelante postulou pela gratuidade da justiça em sede recursal,
q
qual será apreciada a seguir
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
GENECI REGINA VALIATI

APELADO(S):
DENOFA DO BRASIL LTDA. (EM LIQUIDAÇÃO)

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo d
a
Vara Única da Comarca de Vera-MT que rejeitou os Embargos à Execução de Título Extrajudicial opostos em desfavor da ora apelada
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que os Embargos à Execução foram protocolizados nos próprios autos
da Ação de Execução, tratando-se de erro grosseiro que contraria o teor do art. 914, §1º, do Código de Processo Civil, resultando na rejeição liminar dos Embargos, com fulcro no art. 918, II, do mesmo Código.

A seguir, passo ao exame das preliminares suscitadas pela apelante.

1. Isenção do preparo recursal

A apelante sustenta que
é idosa, possui renda limitada (aluguel de único imóvel), e não pode arcar com custas processuais, o que justifica o pedido de gratuidade de justiç
a para a isenção quanto ao preparo recursal.

Pois bem
. I
nicialmente, este Relator intim
ou
a apelante para
comprovar os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, por meio de documentos que demonstrem o estado de miserabilidade,
pois
a recorrente
não juntou qualquer documentação para
respaldar
suas alegações
.

Em sequência,
a apelante
juntou aos autos uma certidão negativa de imóveis (ID 252409
663) e Declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física
e recibo
s
respectivo
s
,

dos últimos 03 anos (
ID
s
252409
664, 252409666, 252409667, 252409668, 252409670 e 252409671)
,
que comprovam a insuficiência de recursos da
recorrente
para o custeio das verbas processuais recursais.

Assim,
nos termos do
art. 99,
caput
, e
§2º,
do Código de Processo Civil
,
a gratuidade da justiça postulada
,
para a isenção do preparo recursal
, deve ser deferida
.

É como voto.

Por fim, a
ssevera-se que, apesar da decisão objurgada ter sido proferida em sede de Ação de Execução, uma vez que se trata de sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução, o recurso cabível é
a apelação cível
, com fulcro no
art. 1.012,
§ 1º,
III, do Código de Processo Civil
.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO
. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Orlando
Antonio
Machado Fonseca, impugnando a sentença que rejeitou Embargos de Declaração, opostos em face da sentença julgou procedentes os embargos do devedor, nos autos da execução de título judicial. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, por entender que o recurso cabível seria a apelação: "Insurge-se a agravante contra a r. sentença, proferida em sede de embargos de declaração opostos contra sentença que havia homologado os cálculos nos embargos à execução interpostos pelo Estado do Pará, que embora tenha sido reproduzida de forma incompleta nestes autos eletrônicos, ainda assim suficientes para compreender que os embargos à execução foram extintos por sentença, impugnável por recurso de apelação, e não por agravo de instrumento, como interposto pela recorrente. Dessa forma, o presente recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido". III. Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva" (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.868.808/PR,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 03/11/2021). No mesmo sentido: STJ,
EAREsp
871.145/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 25/02/2022. IV. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1741387 PA 2020/0204089-1, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2022) [grifo nosso]

Por conseguinte, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame da próxima tese preliminar suscitada pela apelante.

2. Tutela de urgência para obtenção da reforma da sentença

A apelante

requer, em tutela antecipada recursal, que seja determinada a reforma da sentença para conceder prazo
para sanar o vício pela propositura dos embargos à execução nos próprios autos desta
.

Para tanto, argumenta que
a probabilidade do direito estaria caracterizada
no fato de que
se trata
de erro sanável, sendo possível a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para conferir à apelante a oportunidade
de autuar os embargos à execução em apenso, nos termos do art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil.

Quanto ao risco da demora, a recorrente aduz que a situação resulta em grave risco de perecimento do resultado útil do processo
.

Pois bem
. Ressai da peça recursal que
a tutela de urgência postulada
é satisfativa
, inadequada
e
se confunde
com o próprio pedido p
rincipal do recurso e
o esgota
,
portanto,
prejudicada,
pois
será
apreciada no presente
Voto de mérito
em sequência
.

Isso porque
, a sentença em exame
rejeitou liminarmente os embargos

à execução
e, desse modo, com fulcro no
art. 1.012, § 1º, do Código de Processo Civil
, seu efeito só seria suspenso caso
o apelante, mediante peça em apartado,
postulasse pelo efeito suspensivo e desde que comprovasse a garantia da penhora, o depósito ou a caução suficiente, nos termos do
art. 919, § 1º, do mesmo Código
.

Desse modo, não é admissível que o apelante, ao desconsiderar o devido processo legal, pleiteie a concessão de tutela antecipada satisfativa no âmbito da apelação, sem a devida garantia do juízo.

Tal pedido implicaria afastar, de forma integral e sem a observância dos requisitos previstos nos artigos mencionados, os efeitos da sentença ora combatida, que rejeitou liminarmente os embargos à execução.

A elucidar, cita-se os supracitados artigos do Código de Processo Civil:

Art. 919. Os embargos à execução
não terão efeito suspensivo
.

§ 1º O juiz
poderá
, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
. [Grifo nosso]

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º
Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação
a sentença que
:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

[...]

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação
.

[...] [grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado
da e
grégi
a Quinta Câmara de Direito Privado
,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTENÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA
TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3º, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição intercorrente, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

3. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

4. Havendo pedido de reconhecimento de excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§ 3º e 4º, CPC/15), não havendo que se falar em encaminhamento dos autos à contadoria judicial quando não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios.

(
TJ-MT, AC
1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) [Grifo nosso]

Desse modo,
rejeito a preliminar
e deixo para apreciar
, em sequência, o
pedido principal que trata do mesmo requerimento em tutela antecipada recursal.

É como voto.

3. Erro sanável: instrumentalidade das formas e economia processual

O apelante sustenta que
a protocolização dos embargos à execução nos autos principais foi um erro sanável, com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil.

Argumenta que
o erro não justifica a rejeição liminar dos embargos, sendo cabível a concessão de prazo para regularização da forma procedimental.

Pede a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da fungibilidade, pois
a finalidade do ato processual foi alcançada, ainda que realizado de forma diversa da prevista, e não houve prejuízo às partes, o que demanda o aproveitamento do ato processual.

Também aduz que deve ser aplicado o princípio da economia processual, no sentido de que a
correção de pequenos vícios processuais evita retrabalho e promove celeridade.

A apelada, por sua vez,
argumenta que a oposição dos embargos à execução nos próprios autos do feito executivo configura erro grosseiro, por infringir o art. 914, § 1º, do CPC, que exige a tramitação em autos apartados.

Sustenta que
n
ão é aplicável o princípio da instrumentalidade das formas, pois não há dúvida objetiva sobre o procedimento correto.

Aduz que o procedimento para oposição de embargos à execução é claro e taxativo, excluindo a possibilidade de aplicação do princípio.

Pois bem
.

Com efeito, de acordo com o
art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil
, os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência à execução e autuados em apartado.

Contudo, o protocolo equivocado da parte embargante, nos próprios autos da execução embargada, não enseja, por si só, a rejeição dos embargos, quando opostos tempestivamente, por tratar-se de vício sanável. Na hipótese, impõe-se a aplicação do
princípio da instrumentalidade das formas
, extraído do
art. 277 do Código de Processo Civil
, e os da

proporcionalidade, razoabilidade e eficiência processual
previstos
no
art. 8º
do mesmo Código,
in
verbis
:

Art. 277.
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.

[...]

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando
a proporcionalidade, a

razoabilidade
, a legalidade, a publicidade e a
eficiência
.

[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL
. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução
tratam-se
de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo,
primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ – REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 11/9/2019)
[grifo nosso]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDO
– PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC15 – REJEIÇÃO –
OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – VÍCIO SANÁVEL – PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL
– RECURSO PROVIDO.

A despeito de não constar do rol do artigo 1.015 do CPC/15, a inadmissibilidade do recurso contra a decisão que não conheceu dos embargos à execução, por ter sido opostos nos próprios autos da execução, implicará no trânsito em julgado da decisão agravada, fato que autoriza a interposição do agravo de instrumento, segundo a interpretação mitigada do citado artigo estabelecida pelo Tema 988 do STJ.

O protocolo equivocado dos embargos à execução, nos próprios autos da execução, não enseja, por si só, a rejeição dos embargos, quando opostos tempestivamente, por tratar-se de vício sanável.

Na hipótese, impõe-se a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC/15) e da economia processual (art. 8º do CPC/15), a fim de conceder prazo para que a parte promova o desentranhamento,
distribuição por dependência e autuação em apartado dos embargos à execução opostos, em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento.

(
TJ-MT, AI
1004463-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PETIÇÃO JUNTADA EQUIVOCADAMENTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO
– ART. 914, §1º DO CPC – IRREGULARIDADE FORMAL – VÍCIO SANÁVEL – POSSBILDIADE DA DISTRUIBUIÇÃO E AUTUAÇÃO EM APARTADO.

Constitui vício sanável a autuação de Embargos à Execução nos autos do processo executivo
.

(
TJ-MT, AI
1003746-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022) [grifo nosso]

Assim, afigura-se excesso de formalismo o não conhecimento dos embargos à execução opostos, no prazo legal, nos próprios autos da execução, por tratar-se de hipótese de vício sanável, sobretudo quando se analisa o processo sob a ótica da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da celeridade, da razoável duração do processo, da cooperação e da busca pela solução do mérito.

Diante do exposto,
conheço do recurso e

DOU
-LHE
PROVIMENTO

a fim de anular a sentença a fim de determinar que seja desentranhada a peça concernente aos embargos à execução, bem como para que se proceda à posterior distribuição por dependência, em autos apartados, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
uma vez que a sentença foi anulada, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024